Tribunal: STJ
Processo: 0071959-66.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1077115 - SP(2026/0071959-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: RONIEL DA CONCEICAO SANTOS
ADVOGADA
: VERGINIA MARIA VITÓRIA DE FREITAS PUGAS - SP500453
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS.
SALVO-CONDUTO.
CULTIVO
E
IMPORTAÇÃO
DE
SEMENTES DE
PARA FINS MEDICINAIS. DIREITO
CANNABIS SATIVA
À SAÚDE. OMISSÃO REGULATÓRIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão
O recurso
monocrática que, em
, concedeu, de ofício, salvo-conduto em favor do agravado,
habeas corpus
autorizando o plantio, cultivo, uso e posse de 180 plantas-fêmeas de Cannabis sativa por ano,
para fins terapêuticos e em ambiente domiciliar.
2.
. O agravado apresentou autorização da ANVISA para importação de
Fato relevante
medicamento derivado de Canabidiol, laudo e receituário médicos e certificado de conclusão de
curso para cultivo e extração de
, para fins de tratamento de saúde, pleiteando o salvo-
Cannabis
conduto para cultivo de
e importação de sementes para uso exclusivamente
Cannabis sativa
medicinal e próprio.
3.
. Sentença concedeu salvo-conduto para o cultivo de Cannabis para fins
Decisões anteriores
medicinais, autorizando semear, cultivar, colher, preparar, produzir, guardar e ter em depósito
quantidade de plantas indicada em receitas médicas e laudo técnico agronômico (180 plantas
fêmeas anuais), no endereço indicado. A decisão ora agravada restabeleceu essa sentença. O
agravante requer a reconsideração da decisão para denegar a ordem ou, subsidiariamente, o
provimento do agravo regimental pela Turma para cassar o salvo-conduto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível, na via do
, conceder
habeas corpus
salvo-conduto para o plantio, cultivo e importação de sementes de
para fins
Cannabis sativa
exclusivamente terapêuticos, à vista de documentação médica idônea e autorização de
importação de medicamento derivado de Canabidiol pela ANVISA, diante da omissão do Poder
Executivo na regulamentação do
o, parágrafo único, da
.
art. 2
Lei n. 11.343/2006
5. Há, ainda, duas questões em discussão: (i) saber se a alegada inexistência de omissão
regulatória, as normas infralegais da ANVISA que restringem o cultivo a pessoas jurídicas, a
necessidade de dilação probatória técnica e a existência de política pública estadual para
fornecimento de medicamentos à base de Canabidiol afastam o cabimento do
e a
habeas corpus
concessão do salvo-conduto; e (ii) saber se, nas circunstâncias delineadas, o plantio de Cannabis
Documento eletrônico VDA56353680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/05/2026 23:26:49
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 6796b30e-f901-4ba5-bb58-48b153965528

e a importação de suas sementes para uso medicinal caracterizam conduta penalmente
sativa
típica ou se configuram exercício do direito fundamental à saúde, afastando a incidência do
Direito Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A Terceira Seção desta Corte uniformizou o entendimento de que é possível conceder salvo-
conduto, em
preventivo, para importação de sementes e cultivo doméstico de
habeas corpus
Cannabis sativa para fins terapêuticos, às pessoas que comprovem, por documentação idônea
(laudos e receitas médicas, autorizações de importação emitidas pela ANVISA, entre outros), a
necessidade de administração de medicamento à base de Canabidiol para o tratamento de
enfermidades, até que sobrevenha regulamentação executiva do
o, parágrafo único, da
art. 2
.
Lei n. 11.343/2006
7. A jurisprudência das Turmas criminais, a partir do precedente paradigma que reconheceu a
atipicidade penal do plantio e da aquisição de sementes de
para fins
Cannabis sativa
exclusivamente medicinais, consolidou o entendimento de que, em tais hipóteses, deve ser
obstada a iminente repressão criminal, com a concessão de salvo-conduto para resguardar a
liberdade de locomoção do paciente.
8. O Direito Penal deve incidir como ultima ratio, em observância aos princípios da intervenção
mínima e da fragmentariedade; verificada a omissão da Administração Pública na
regulamentação do
o, parágrafo único, da
, revela-se injustificável a
art. 2
Lei n. 11.343/2006
criminalização de condutas voltadas à proteção do direito à saúde e da dignidade da pessoa
humana, de modo que o salvo-conduto, embora instrumento precário, é adequado para garantir,
por ora, o exercício desse direito fundamental.
9. No caso concreto, a existência de autorização da ANVISA para importação de medicamento
derivado de Canabidiol, aliada a laudo e receituário médicos e a certificado de curso para cultivo
e extração de
, evidencia justa causa para a concessão de salvo-conduto para o plantio e
Cannabis
para a importação de sementes de
L, estritamente para fins medicinais e uso
Cannabis sativa
próprio, afastando a necessidade de dilação probatória incompatível com a via do
.
habeas corpus
10. Mostra-se correta, assim, a decisão que restabeleceu a sentença concessiva de salvo-conduto
para o cultivo de
, nos limites quantitativos fixados com base em receitas
Cannabis sativa
médicas e laudo técnico agronômico (180 plantas fêmeas anuais, no endereço indicado),
porquanto compatível com o entendimento consolidado desta Corte e com a tutela da saúde do
agravado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantido o salvo-conduto para o
plantio, cultivo, uso, posse e importação de sementes de
para fins medicinais e
Cannabis sativa
uso próprio, nos limites fixados na sentença restabelecida.
Tese de julgamento:
1. Admite-se, em
preventivo, a concessão de salvo-conduto para cultivo
habeas corpus
doméstico e importação de sementes de
para fins exclusivamente terapêuticos,
Cannabis sativa
quando comprovada por documentação idônea a necessidade de uso de medicamento à base de
Canabidiol e evidenciada a omissão na regulamentação do
o, parágrafo único, da
art. 2
.
Lei n. 11.343/2006
2. O plantio de
e a aquisição de suas sementes, em quantidade adequada ao
Cannabis sativa
tratamento e destinado exclusivamente a fins medicinais e uso próprio, configuram exercício do
direito fundamental à saúde e não podem ser objeto de repressão penal nas atuais circunstâncias
de omissão regulatória.
3. O Direito Penal, como
, não deve incidir sobre condutas voltadas à proteção da
ultima ratio
saúde e da dignidade da pessoa humana, quando há respaldo médico, autorização sanitária para
uso de medicamento derivado de Canabidiol e inexistência de regulamentação executiva
adequada.
Dispositivos relevantes citados:
o, LXVIII;
,
o, parágrafo único.
CR/1988, art. 5
Lei n. 11.343/2006 art. 2
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no RHC n.
Terceira Seção, j. 13.09.2023, DJe 03.10.2023; STJ,
165.266/CE,
, Sexta Turma, j. 14.06.2022, DJe 30.06.2022.
REsp n. 1.972.092/SP
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56353680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/05/2026 23:26:49
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 6796b30e-f901-4ba5-bb58-48b153965528

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por maioria, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
23/04/2026
29/04/2026,
Ministro Relator.
Votou vencido o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Votaram com o Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS os Srs. Ministros Joel Ilan
Paciornik, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56353680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/05/2026 23:26:49
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 6796b30e-f901-4ba5-bb58-48b153965528

AgRg no HABEAS CORPUS No 1077115 - SP(2026/0071959-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: RONIEL DA CONCEICAO SANTOS
ADVOGADA
: VERGINIA MARIA VITÓRIA DE FREITAS PUGAS - SP500453
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS.
SALVO-CONDUTO.
CULTIVO
E
IMPORTAÇÃO
DE
SEMENTES DE
PARA FINS MEDICINAIS. DIREITO
CANNABIS SATIVA
À SAÚDE. OMISSÃO REGULATÓRIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão
O recurso
monocrática que, em
, concedeu, de ofício, salvo-conduto em favor do agravado,
habeas corpus
autorizando o plantio, cultivo, uso e posse de 180 plantas-fêmeas de Cannabis sativa por ano,
para fins terapêuticos e em ambiente domiciliar.
2.
. O agravado apresentou autorização da ANVISA para importação de
Fato relevante
medicamento derivado de Canabidiol, laudo e receituário médicos e certificado de conclusão de
curso para cultivo e extração de
, para fins de tratamento de saúde, pleiteando o salvo-
Cannabis
conduto para cultivo de
e importação de sementes para uso exclusivamente
Cannabis sativa
medicinal e próprio.
3.
. Sentença concedeu salvo-conduto para o cultivo de Cannabis para fins
Decisões anteriores
medicinais, autorizando semear, cultivar, colher, preparar, produzir, guardar e ter em depósito
quantidade de plantas indicada em receitas médicas e laudo técnico agronômico (180 plantas
fêmeas anuais), no endereço indicado. A decisão ora agravada restabeleceu essa sentença. O
agravante requer a reconsideração da decisão para denegar a ordem ou, subsidiariamente, o
provimento do agravo regimental pela Turma para cassar o salvo-conduto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55393670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:38
Código de Controle do Documento: c4d9df74-d35c-426b-b28c-733b7f0da689

4. A questão em discussão consiste em saber se é possível, na via do
, conceder
habeas corpus
salvo-conduto para o plantio, cultivo e importação de sementes de
para fins
Cannabis sativa
exclusivamente terapêuticos, à vista de documentação médica idônea e autorização de
importação de medicamento derivado de Canabidiol pela ANVISA, diante da omissão do Poder
Executivo na regulamentação do
o, parágrafo único, da
art. 2
Lei n. 11.343/2006.
5. Há, ainda, duas questões em discussão: (i) saber se a alegada inexistência de omissão
regulatória, as normas infralegais da ANVISA que restringem o cultivo a pessoas jurídicas, a
necessidade de dilação probatória técnica e a existência de política pública estadual para
fornecimento de medicamentos à base de Canabidiol afastam o cabimento do
e a
habeas corpus
concessão do salvo-conduto; e (ii) saber se, nas circunstâncias delineadas, o plantio de Cannabis
e a importação de suas sementes para uso medicinal caracterizam conduta penalmente
sativa
típica ou se configuram exercício do direito fundamental à saúde, afastando a incidência do
Direito Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A Terceira Seção desta Corte uniformizou o entendimento de que é possível conceder salvo-
conduto, em
preventivo, para importação de sementes e cultivo doméstico de
habeas corpus
Cannabis sativa para fins terapêuticos, às pessoas que comprovem, por documentação idônea
(laudos e receitas médicas, autorizações de importação emitidas pela ANVISA, entre outros), a
necessidade de administração de medicamento à base de Canabidiol para o tratamento de
enfermidades, até que sobrevenha regulamentação executiva do
o, parágrafo único, da
art. 2
Lei n. 11.343/2006.
7. A jurisprudência das Turmas criminais, a partir do precedente paradigma que reconheceu a
atipicidade penal do plantio e da aquisição de sementes de
para fins
Cannabis sativa
exclusivamente medicinais, consolidou o entendimento de que, em tais hipóteses, deve ser
obstada a iminente repressão criminal, com a concessão de salvo-conduto para resguardar a
liberdade de locomoção do paciente.
8. O Direito Penal deve incidir como ultima ratio, em observância aos princípios da intervenção
mínima e da fragmentariedade; verificada a omissão da Administração Pública na
regulamentação do
o, parágrafo único, da
revela-se injustificável a
art. 2
Lei n. 11.343/2006,
criminalização de condutas voltadas à proteção do direito à saúde e da dignidade da pessoa
humana, de modo que o salvo-conduto, embora instrumento precário, é adequado para garantir,
por ora, o exercício desse direito fundamental.
9. No caso concreto, a existência de autorização da ANVISA para importação de medicamento
derivado de Canabidiol, aliada a laudo e receituário médicos e a certificado de curso para cultivo
e extração de
, evidencia justa causa para a concessão de salvo-conduto para o plantio e
Cannabis
para a importação de sementes de
L, estritamente para fins medicinais e uso
Cannabis sativa
próprio, afastando a necessidade de dilação probatória incompatível com a via do
.
habeas corpus
10. Mostra-se correta, assim, a decisão que restabeleceu a sentença concessiva de salvo-conduto
para o cultivo de
, nos limites quantitativos fixados com base em receitas
Cannabis sativa
médicas e laudo técnico agronômico (180 plantas fêmeas anuais, no endereço indicado),
Documento eletrônico VDA55393670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:38
Código de Controle do Documento: c4d9df74-d35c-426b-b28c-733b7f0da689

porquanto compatível com o entendimento consolidado desta Corte e com a tutela da saúde do
agravado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantido o salvo-conduto para o
plantio, cultivo, uso, posse e importação de sementes de
para fins medicinais e
Cannabis sativa
uso próprio, nos limites fixados na sentença restabelecida.
Tese de julgamento:
1. Admite-se, em
preventivo, a concessão de salvo-conduto para cultivo
habeas corpus
doméstico e importação de sementes de
para fins exclusivamente terapêuticos,
Cannabis sativa
quando comprovada por documentação idônea a necessidade de uso de medicamento à base de
Canabidiol e evidenciada a omissão na regulamentação do
o, parágrafo único, da
art. 2
Lei n. 11.343/2006.
2. O plantio de
e a aquisição de suas sementes, em quantidade adequada ao
Cannabis sativa
tratamento e destinado exclusivamente a fins medicinais e uso próprio, configuram exercício do
direito fundamental à saúde e não podem ser objeto de repressão penal nas atuais circunstâncias
de omissão regulatória.
3. O Direito Penal, como
, não deve incidir sobre condutas voltadas à proteção da
ultima ratio
saúde e da dignidade da pessoa humana, quando há respaldo médico, autorização sanitária para
uso de medicamento derivado de Canabidiol e inexistência de regulamentação executiva
adequada.
Dispositivos relevantes citados:
o, LXVIII;
o, parágrafo único.
CR/1988, art. 5
Lei n. 11.343/2006, art. 2
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no RHC n.
Terceira Seção, j. 13.09.2023, DJe 03.10.2023; STJ,
165.266/CE,
Sexta Turma, j. 14.06.2022, DJe 30.06.2022.
REsp n. 1.972.092/SP,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
contra decisão na qual concedi a ordem, de ofício, para determinar a expedição de
FEDERAL
salvo-conduto em benefício do ora agravado, autorizando o plantio, cultivo, uso e posse de 180
plantas-fêmeas de Cannabis sativa em específicas por ano para fins terapêuticos.
Nas razões, o agravante reafirma que: a) o habeas corpus, previsto no
o, LXVIII,
art. 5
da Constituição da República, limita-se à tutela da liberdade de locomoção, não comportando
autorização de natureza administrativa ou sanitária para cultivo de substância entorpecente (fls.
Documento eletrônico VDA55393670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:38
Código de Controle do Documento: c4d9df74-d35c-426b-b28c-733b7f0da689

74); b) não há omissão regulatória, mas opção técnica da ANVISA, inclusive com Nota Técnica
no
que não autoriza o uso da planta in natura como forma farmacêutica segura e eficaz
35/2023,
(fls. 74-75); c) a decisão judicial que fixa quantidade de plantas invade competência técnica
regulatória, em dissonância com a RDC no
e RDC no
que restringe o
1.012/2026
1.013/2026,
cultivo a pessoas jurídicas para fins científicos ou farmacêuticos (fls. 75); d) a via do habeas
é inconveniente, por exigência de dilatação probatória e perícia sobre quantidade de
corpus
matéria-prima, rendimento do extrato, método de cultivo e dosagem (fls. 75-76); e) a medida é
conjunta, tendo a política estadual pública (
para fornecer medicamentos à
Lei no 17.618/2023)
base de canabidiol pelo SUS, sem demonstração de tentativa administrativa prévia (fls. 76).
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada, com a denegação da ordem de
habeas corpus; subsidiariamente, que o recurso seja submetido à Quinta Turma para dar
provimento ao agravo regimental e cassar o salvo-conduto concessões (fls. 76).
É o relatório.
VOTO
Sem razão o agravante.
A Terceira Seção desta Corte uniformizou o entendimento sobre a possibilidade de
se admitir a concessão de salvo-conduto para importação de sementes e cultivo doméstico de
Cannabis Sativa para fins terapêuticos aquelas pessoas que evidenciem, por documentação
idônea (e. g. laudos médicos, receitas médicas, autorizações de importação de medicamentos
derivados de Canabidiol emitidas pela ANVISA, entre outros), a necessidade de administração
do referido medicamento para o tratamento de suas enfermidades, até que a questão seja
regulamentada pelo Poder Executivo Federal, conforme o
o, parágrafo único, da
art. 2
Lei n. 11.343/06.
Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EM HABEAS CORPUS. CULTIVO DOMÉSTICO DA PLANTA CANNABIS
SATIVA PARA FINS MEDICINAIS. HABEAS CORPUS PREVENTIVO.
UNIFORMIZAÇÃO DO ENTENDIMENTO DAS TURMAS CRIMINAIS. RISCO
DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DIREITO A SAÚDE PÚBLICA E A
MELHOR QUALIDADE DE VIDA. REGULAMENTAÇÃO. OMISSÃO DA
ANVISA E DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. ATIPICIDADE PENAL DA
CONDUTA.
1. No presente caso, "a autorização de importação n.
acostada
036687.0641726/2020,
às págs.
proveniente da ANVISA, autoriza que o paciente importe
41/42,
excepcionalmente o produto HempFlex CBD - Green Care, o que demonstra a
veracidade de suas afirmações nesse momento quanto à necessidade do cultivo da
plante para uso medicinal, uma vez que o impetrante não possui recursos financeiros
para a compra do medicamento".
Documento eletrônico VDA55393670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:38
Código de Controle do Documento: c4d9df74-d35c-426b-b28c-733b7f0da689

2. O entendimento da Quinta Turma passou a corroborar o da Sexta Turma que, na
sessão de julgamento do dia
de relatoria do Ministro Rogério Schietti
14/6/2022,
Cruz, por unanimidade, negou provimento ao Recurso Especial n. 1.972.092-SP do
Ministério Público, e manteve a decisão do Tribunal de origem, que havia concedido
habeas corpus preventivo. Então, ambas as turmas passaram a entender que o plantio
e a aquisição das sementes da Cannabis sativa, para fins medicinais, não se trata de
conduta criminosa, independente da regulamentação da ANVISA.
3. Após o precedente paradigma da Sexta Turma, formou-se a jurisprudência,
segundo a qual, "uma vez que o uso pleiteado do óleo da Cannabis sativa, mediante
fabrico artesanal, se dará para fins exclusivamente terapêuticos, com base em
receituário e laudo subscrito por profissional médico especializado, chancelado pela
ANVISA na oportunidade em que autorizou os pacientes a importarem o
medicamento feito à base de canabidiol - a revelar que reconheceu a necessidade que
têm no seu uso - , não há dúvidas de que deve ser obstada a iminente repressão
criminal sobre a conduta praticada pelos
" (
pacientes/recorridos
REsp n. 1.972.092/SP,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
14/6/2022,
.
30/6/2022)
4. Os fatos, ora apresentados pelo embargante, não podem ser objeto da sanção penal,
porque se tratam do exercício de um direito fundamental garantido na Constituição
da República, e não há como, em matéria de saúde pública e melhor qualidade de
vida, ignorar que "a função judicial acaba exercendo a competência institucional e a
capacidade intelectual para fixar tais conceitos abstratos, atribuindo significado aos
mesmos, concretizando-os, e até dando um alcance maior ao texto constitucional,
bem como julgando os atos das outras funções do Poder Público que interpretam
estes mesmos princípios" (DUTRA JÚNIOR, José Felicio. Constitucionalização de
fatos sociais por meio da interpretação do Supremo Tribunal Federal: Análise de
alguns julgados proativos da Suprema Corte Brasileira. Revista Cadernos de Direito,
v. 1, n. 1, UDF: Brasília, 2019, pags. 205-206).
5. Embargos de declaração acolhidos, para dar provimento ao recurso em habeas
corpus, a fim de conceder salvo-conduto, para autorizar o paciente a cultivar a
Cannabis sativa no local em que reside, exclusivamente para fins medicinais e para
uso próprio, e determinar que as autoridades coatoras do sistema penal se abstenham
de atentar contra a liberdade de locomoção do paciente, ficando impedidas de
apreender as plantas utilizadas para o tratamento medicinal, garantindo o exercício
regular do direito à saúde, ante a prescrição médica e autorização legal do Ministério
da Saúde e da ANVISA para utilizar os princípios ativos existentes no extrato de
Cannabis Sativa. Oficie-se à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e
ao Ministério da Saúde. (EDcl no AgRg no RHC n.
relator
165.266/CE,
Ministro
,
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção
julgado em
DJe de
)
13/9/2023,
3/10/2023.
Nesse contexto, importante destacar que o Direito Penal deve ser aplicado na solução
de conflitos como
, em homenagem aos princípios da intervenção mínima e
ultima ratio
da fragmentariedade, dado o caráter limitador do direito de liberdade que é intrínseco à sua
incidência. Caracterizada a omissão da Administração Pública na regulamentação do
o,
art. 2
parágrafo único, da
torna-se injustificável a criminalização de condutas
Lei n. 11.343/06,
Documento eletrônico VDA55393670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:38
Código de Controle do Documento: c4d9df74-d35c-426b-b28c-733b7f0da689

voltadas à proteção do direito à saúde e da dignidade da pessoa humana, razão pela qual o salvo-
conduto, não obstante configure um instrumento precário, servirá, por ora, para garantir o direito
do ora agravado.
Examinando os autos, consta autorização da ANVISA para importação de
medicamento derivado do Canabidiol, laudo e receituário médicos e certificado de conclusão de
curso para cultivo e extração da Cannabis (e-STJ, fls. 19-53), a evidenciar a justa causa para
concessão de salvo-conduto para o plantio de e para importação de sementes Cannabis sativa L
de maconha.
Nesse contexto, correta a decisão que restabeleceu a sentença que concedeu ao
agravado salvo conduto para o cultivo de Cannabis para fins medicinais - podendo "semear,
cultivar, colher, preparar, produzir, guardar e ter em depósito quantidade de plantas indicadas no
método e quantidade descritos nas receitas médicas e laudo técnico agronômico (180 plantas
fêmeas anuais), no endereço constante na exordial.” (e-STJ, fl. 55).
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55393670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:38
Código de Controle do Documento: c4d9df74-d35c-426b-b28c-733b7f0da689

AgRg no HABEAS CORPUS No 1077115 - SP(2026/0071959-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: RONIEL DA CONCEICAO SANTOS
ADVOGADA
: VERGINIA MARIA VITÓRIA DE FREITAS PUGAS - SP500453
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO
Adoto o relatório lançado pelo Ministro relator Ribeiro Dantas.
A controvérsia consiste em determinar se o agravado possui os requisitos para
a concessão de salvo-conduto para o plantio de Cannabis sativa L. para tratamento de
saúde.
Em que pese a fundamentação do Ministro Relator, apresento a minha
ressalva. E o faço apoiado nos seguintes argumentos: (i) o medicamento caseiro não tem
concentração nem potência ideal que propicie a segurança, podendo apresentar riscos à
saúde; (ii) a plantação de Cannabis sativa L., da forma como deferida, não é sujeita à
fiscalização da ANVISA e dos órgãos de controle, podendo ser utilizadas para outros
fins; (iii) as RDC's n. 1.012, 1.013 e 1.014, de janeiro de 2026, regulamentaram os
procedimentos para a concessão da Autorização Sanitária para a fabricação e a
importação, bem como estabeleceram requisitos para a comercialização, prescrição, a
dispensação, o monitoramento e a fiscalização de produtos de Cannabis para fins
medicinais; (iv) os medicamentos de Cannabis estão disponíveis em todas as farmácias
do território nacional.
Ante o exposto,
com ressalva de
acompanho o voto do eminente Relator
entendimento acima exposta.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56270777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 28/04/2026 17:09:12
Código de Controle do Documento: c483f2dd-d722-4d6d-8ba7-013d9c0e10a4

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.077.115 / SP
Número Registro: 2026/0071959-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10109338820258260050
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : VERGINIA MARIA VITORIA DE FREITAS PUGAS
ADVOGADA
: VERGINIA MARIA VITÓRIA DE FREITAS PUGAS - SP500453
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: RONIEL DA CONCEICAO SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS - HABEAS CORPUS -
PREVENTIVO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: RONIEL DA CONCEICAO SANTOS
ADVOGADA
: VERGINIA MARIA VITÓRIA DE FREITAS PUGAS - SP500453
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56313970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:48:50
Código de Controle do Documento: 28cc307f-e753-4441-80ef-4cef08c7d96a

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por maioria, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do
23/04/2026
29/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Votou vencido o Sr. Ministro Messod Azulay Neto. Votaram com o Sr. Ministro
RIBEIRO DANTAS os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Maria Marluce Caldas e Reynaldo
Soares da Fonseca. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:48:50
Código de Controle do Documento: 28cc307f-e753-4441-80ef-4cef08c7d96a